Tribunal: TJMT
Processo: 1028450-78.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028450-78.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 015.286.041-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA JESUS DE CARVALHO - CPF: 009.015.771-03 (VÍTIMA), LOJA MEGA MODAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO E AMEAÇA POSTERIOR À DETENÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – DECLARAÇÃO DE POLICIAL MILITAR – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE POR CARACTERÍSTICA FÍSICA – IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – JULGADOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE FURTO E AMEAÇA - AMEAÇA PROFERIDA CONTRA A VÍTIMA QUANDO JÁ CONSUMADA A SUBTRAÇÃO – APELANTE DETIDO PELOS POLICIAIS MILITARES – ARESTOS DO TJMG - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE MAIORES FORMALIDADES – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O ROUBO IMPRÓPRIO PARA FURTO SIMPLES E AMEAÇA, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

O roubo impróprio pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça “
para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída
” (TJMG, Ap nº 1.0686.20.005567-7/001).

A grave ameaça “
não se deu logo após a subtração da coisa, mas no momento em que o autor já se encontrava detido pela Polícia Militar
” (TJMG, Ap nº 1.0313.20.007358-0/001), razão pela qual impõe-se desclassificar o roubo impróprio para furto simples e ameaça.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o registro de
notitia criminis
para elucidação dos fatos mostra-se suficiente para demonstrar a vontade da vítima em representar/processar o autor das ameaças (STJ, HC 108222/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1028450-78.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1028450-78.2022.8.11.0002), que o condenou por roubo impróprio a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto - (ID 148312184).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
se houve subtração e ameaça, esta foi posterior, vez que o apelante já se encontrava detido
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo impróprio para furto simples e ameaça, com extinção da punibilidade do apelante da ameaça, por ausência de “
representação formal da vítima
”

(ID 159290743).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159290746).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Crime contra patrimônio. Roubo impróprio (art. 157, § 1º do CP). Sentença condenatória. Recurso da defesa. (1) Pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria. Descabimento. Autoria suficientemente demonstrada pela palavra da vítima e dos policiais que atuaram no caso. (2) Desclassificação para os crimes de furto e ameaça. Inviabilidade. Emprego de grave ameaça para assegurar a impunidade do crime devidamente demonstrada. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 160494694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1.º Fato.

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 20.08.2022, por volta de 09h35min., no interior do estabelecimento comercial denominado “Loja Mega Modas” situado na Avenida Filinto Muller, n. 1701, bairro Centro, em Várzea Grande/MT, o denunciado MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, agindo de forma consciente e voluntária, subtraiu 05 (cinco) bermudas jeans infantis (Auto de Avaliação sob o ID Num. 93923836) pertencentes à empresa vitimada, e empregou grave ameaça contra a gerente Andréia Jesus de Carvalho a fim de assegurar a detenção da coisa para si. [...]

2.º Fato.

Extrai-se do incluso caderno informativo que, na mesma data indicada pelo 1.º Fato, por volta das 10h50min., nas imediações da unidade policial da Central de Flagrantes de Várzea Grande-MT, o denunciado MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, agindo de forma consciente e voluntária, deteriorou coisa alheia consistente em 01 (um) cadeado de cela (Apreensão sob o ID Num. 93923810), pertencente ao Estado de Mato Grosso. [...]

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, como incurso no artigo 157, §1.º, em concurso material com o artigo 163, Parágrafo Único, inciso III, ambos do Código Penal. [...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 159290676)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade do delito de roubo encontra-se inquestionavelmente comprovada pelo boletim de ocorrência de id. 93923808, pelo termo de exibição e apreensão de id. 93923809 e id. 93923810 e termo de entrega id. 93923816. Resta perquirir sobre a autoria.

Faz-se importante salientar neste momento que, ao tratar de crimes patrimoniais, que geralmente ocorre às ocultas, a jurisprudência pátria é pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que nela se embase o édito condenatório quando esta se mostrar firme, segura e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com o conjunto probatório.

A vítima ANDRÉIA JESUS DE CARVALHO, em juízo, declarou: [...]

No presente feito palavra da vítima assume especial relevância, notadamente porque esta narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, tudo corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejamos bens apreendidos e os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do Réu. A propósito: [...]

Ressalte-se que não existem razões para desacreditar o relatado pela vítima, mormente se considerado que a descrição da ação criminosa dada por esta em seus depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial se mostrou deveras consistente, sendo ainda corroborada pelos demais elementos de prova idôneos a demonstrar as circunstancias do fato delitivo, patenteando de maneira insofismável a autoria e materialidade do crime.

Também os relatos dos policiais que atuaram na prisão do Réu são esclarecedores e constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas coligidas aos autos. A propósito: [...]

Ainda na fase policial o Policial Militar EDSON DE OLIVEIRA REZENDE, declarou [...]

Ao ser interrogado em juízo, assim como na fase policial, o réu MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, após ouvir a leitura da denúncia, negou a prática criminosa dizendo: [...]

Resta patenteada, pois, a autoria, bem como o aspecto subjetivo da materialidade do delito, quer quanto ao dolo, consistente na vontade de subtrair coisa que sabidamente pertenciam a outrem e logo depois de subtraí-la, empregar grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo. [...]

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, apenas em parte, a denúncia para CONDENAR o réu MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de Amabaí-MS, nascido aos 18/09/1982, o CPF n. 015.286.041-05, filho de Cesário Antunes de Oliveira e Maria Ribeiro dos Santos, nas penas do art. 157, §1º, II do CP, bem como o ABSOLVER no que tange à acusação da prática do crime descrito no art. 163, Parágrafo Único, III, do CP. [...].”
(Marilza Aparecida Vitório, juíza de Direito – ID 159290717)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 159287275), Termo de Entrega (ID 159287282), Auto de Avaliação Indireta (ID 159290652), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Edson de Oliveira Rezende, policial militar (ID 159287278), Adelmo Antônio do Prado, policial militar (ID 159287279), Marlene Souza Ferreira Faria, investigadora de Polícia (ID 159287280), Andréia de Jesus Carvalho, vítima (ID 159287281).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Edson de Oliveira Rezende, policial militar (ID 159290705), Adelmo Antônio do Prado, policial militar (ID 159290705), Marlene Souza Ferreira Faria, investigadora de Polícia (ID 159290705), Andréia de Jesus Carvalho, vítima (ID 159290705) e o interrogatório do apelante (ID 159290705).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 20.08.2022, por volta de 9h35min, no estabelecimento comercial denominado “Loja Mega Modas”, localizado à avenida Filinto Muller, nº 1701, bairro Centro, no município de Várzea Grande/MT, o apelante subtraiu 5 (cinco) bermudas jeans infantis, avaliadas em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (ID 159290652).

Os policiais militares [Edson de Oliveira Rezende e Adelmo Antônio do Prado] que estavam em patrulhamento de rotina pela avenida Filinto Muller, em Várzea Grande/MT, foram acionados por Andréia de Jesus Carvalho [gerente da “Loja Mega Modas”] para localizar o agente responsável pela subtração, sendo que o apelante foi localizado nas imediações do referido estabelecimento comercial [praça da Igreja Nossa Senhora do Carmo], local onde havia dispensado as bermudas subtraídas, as quais foram reconhecidas pela vítima como sendo de propriedade da “Loja Mega Modas” (ID 159287281).

A narrativa da vítima sobre a dinâmica do delito está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Edson de Oliveira Rezende e Adelmo Antônio do Prado, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante (ID 159290705; ID 159290705).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, em especial os depoimentos de policial militar, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Todavia, a ameaça proferida pelo apelante foi posterior à subtração, no interior da viatura policial, durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, ocasião em que o apelante verbalizou que daria um soco na vítima, afundaria seus óculos na sua cara e pegaria um “
trinta e oito e iria explodir
” sua cabeça (ID 159290705).

O roubo impróprio pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça “
para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída
” (TJMG, Ap nº 1.0686.20.005567-7/001 – Relator: Des. Franklin Higino – 23.8.2022).

Ocorre que a grave ameaça não se deu logo após a subtração da coisa, mas no momento em que o autor já se encontrava detido pela Polícia Militar.

Portanto, impõe-se desclassificar o roubo impróprio para furto simples e ameaça, com base no instituto da
emendatio libelli
(CPP, art. 383), ao considerar que a descrição do roubo impróprio na denúncia abrange as elementares dos crimes de furto e ameaça (TJMG, Ap nº 1.0417.08.012047-6/001 – Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 24.3.2011), não sendo o cabível a aplicação do princípio da insignificância diante do valor dos objetos subtraídos.

Em sua vez, Andréia Jesus de Carvalho registrou boletim de ocorrência, em 20.8.2022, relatando as ameaças proferidas pelo apelante.

No caso, a vítima manifestou interesse na persecução penal da ameaça, logo após a subtração.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o registro de
notitia criminis
para elucidação dos fatos mostra-se suficiente para demonstrar a vontade da vítima em representar/processar o autor das ameaças (STJ, HC 108222/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 25.6.2015).

Logo, não se identifica a decadência em relação ao crime de ameaça.

Passam-se às dosimetrias das penas.

Do furto simples:

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; os antecedentes criminais serão considerados como circunstância agravante; não há elementos para aferição da sua conduta social ou personalidade; os motivos, as circunstâncias e as consequências do afiguram-se inerentes ao tipo.

Logo, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

Infere-se que o apelante é primário e a
res furtiva
perfaz R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (ID 159290652).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do furto privilegiado,
“a importância do bem não deve ultrapassar um salário mínimo”
(STJ, AgRg no HC nº 471157/SC – Relator: Min. Felix Fischer – 3.12.2018).

Aplica-se julgado desta e. Câmara:

“Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado (§ 2º do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente for primário.”
(AP N.U 0005628-82.2017.8.11.0004 – 19.2.2020)

Assim sendo, impõe-se reconhecer essa minorante.

Reconhecida a causa de diminuição, elege-se a fração de 2/3 (dois terços), haja vista a restituição do objeto à vítima (
Termo de Entrega (ID 159287282
), a denotar que o patamar redutor máximo atende aos fins da reprimenda (TJMT, AP nº 47371/2017 – Primeira Câmara Criminal – 5.7.2017).

Desse modo, reduz-se a pena em 2/3 (dois terços) para torná-la definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

Da ameaça:

Na primeira fase, reporta-se ao fundamento adotado na dosimetria do furto simples para pena basilar seja estabelecida no mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual torna-se a pena-base - 1 (um) mês de detenção - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causa de aumento ou diminuição da pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Diante do concurso material entre o furto simples privilegiado e a ameaça (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante em
4 (quatro) meses de reclusão,
1 (um) mês de detenção
e 3 (três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’, e § 3º e art. 44, § 2º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar o roubo impróprio para furto simples e ameaça e readequar as penas a
4 (quatro) meses de reclusão,
1 (um) mês de detenção
e 3 (três) dias-multa
, em regime aberto, substituída a pena corpórea por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023